Tribunal: TJDFT
Processo: 0733121-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE NÃO SE INSCREVEU COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIAGNÓSTICO POSTERIOR À INSCRIÇÃO. PEDIDO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL NAS VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE.
I. O candidato que não se inscreveu como deficiente, como exige expressamente o edital, não tem o direito subjetivo de ser classificado ao final do concurso público nas vagas reservadas a pessoas portadoras de deficiência por ter sido diagnosticado com TDAH e TEA depois da inscrição.
II. Como norma básica do certame, o edital submete aos seus termos a pessoa jurídica que realiza o concurso público para o provimento de seus cargos, a entidade contratada para a realização do concurso público e os candidatos inscritos, não podendo ter a sua aplicação ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade.
III. Apelação desprovida.